Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019298-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS (EMBARGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGANTE), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Construtora Campoy Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para confirmar a liminar que determinou, em favor do agravante, a expedição do mandado de sequestro dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT.

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, porquanto, no início da sessão de julgamento do recurso de agravo de instrumento, teve seu pedido de sustentação oral indeferido pelo Presidente da Câmara, Des. Dirceu dos Santos, sob a justificativa de que não estaria inserido nos permissivos contidos no art. 937 do CPC, contudo, o inciso VIII do aludido dispositivo dispõe que é cabível sustentação oral no julgamento recurso interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória de urgência ou evidência.

Defende que o referido indeferimento do pedido de sustentação oral, na sessão de julgamento em 29/04/2020, viola o devido processo legal, bem como o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa

Aduz que o acórdão incorreu em contradição, vez que deferiu uma medida de sequestro com base em usufruto, contrariando, ainda, a decisão do juízo da Comarca de Osvaldo Cruz/SP.

Defende que o usufruto não mais subsiste e que o acórdão impugnado ignorou o Conflito de Competência que foi suscitado em sede de contrarrazões, bem como ignorou a ordem de Reintegração de Posse deferida em seu favor.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 43449478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que a embargante argui preliminarmente a nulidade do acórdão por cerceamento ao direito de defesa, sob a alegação de que o Presidente da Câmara indeferiu o seu pedido de sustentação oral, não fazendo sequer constar no acórdão tal indeferimento.

Pois bem.

Quanto à negativa da almejada sustentação oral, insta salientar que, a teor do que dispõe o art. 937, VIII, do CPC, o procurador poderá realizar sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento se a decisão recorrida versar sobre antecipação de tutela, o que não é o caso.

Isso porque, de todo o apanhado fático exposto no voto condutor, tem-se que a controvérsia recursal lançada no agravo de instrumento se limitou à

manutenção de decisão anteriormente proferida por este Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016, bem como no Agravo de Instrumento no 1004272-47.2017.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, ocasião em que
“a liminar de usufruto foi concedida até o julgamento das ações que tramitam em São Paulo”
.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo o embargante invocar o referido direito se a hipótese dos autos não se amolda à previsão legal.

Ademais, o julgamento virtual não importou em nenhum prejuízo à defesa da embargante, tendo em vista a matéria ali examinada e por ainda dispor, caso entenda necessário, de recursos à instância superior, que poderá rever o ato.

Com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados e, como não há nulidade sem prejuízo, em razão do postulado
pas de nullité sans grief
, não se mostra necessária a declaração de nulidade dos atos processuais praticados.

Sobre as demais teses abordadas, apesar da embargante alegar a ocorrência de vício no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Sobre a matéria trazida à baila, restou definido no acórdão embargado que,
“Se o usufruto por parte do ora agravante vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas neste Sodalício, as quais prevaleceram no âmbito do STJ, não há razão para retirar de Maurício Michels a condição de depositário fiel das áreas em discussão [...] quando ainda pende, nos autos da execução, a conclusão da perícia para apurar se o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi ou não quitado em razão do usufruto exercido pelo ora agravante.”
(ID. 40902475).

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, porquanto, como se vê, não há omissão, contradição ou obscuridade no ponto suscitado, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020